Tribunal: STF
Processo: HC 260342
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no AREsp 2.946.671/BA, assim ementado (eDOC 8):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI N. 10.826/2003. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343 /2006. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 



    1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. A subsistência de fundamentos inatacados, aptos a manter a conclusão do acórdão impugnado, conduz ao não conhecimento do recurso, ante a incidência da Súmula n. 283/STF. Precedentes. 



    3. In casu, a Corte local, na apreciação do apelo ministerial, afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria, diante da conclusão de que o ora recorrente se dedica a atividades criminosas, amparada (i) pela existência de registros do cometimento de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com razoável proximidade temporal em relação aos fatos apurados nos presentes autos; e (ii) pelas circunstâncias do caso concreto, consistentes na apreensão não apenas de substâncias entorpecentes, mas de arma de fogo e munições (e-STJ fls. 405 /408). Ocorre que, nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 440/447), a defesa não impugnou de forma específica e pormenorizada o fundamento alusivo às circunstâncias do caso concreto (apreensão de artefato bélico e munições), o que atrai para a espécie a incidência do entrave da Súmula n. 283/STF. 



    4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.



    Alega o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, contudo, em sede de apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso do MP para afastar o redutor com base na existência de atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico, em condenação penal superveniente aos fatos, bem como na apreensão de arma de fogo e munições no contexto da prisão; b) no julgamento do agravo em recurso especial, o STJ manteve o entendimento de que a omissão quanto ao terceiro fundamento inviabilizaria o conhecimento do recurso; c) o constrangimento ilegal decorre da manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 mediante fundamentação inidônea, uma vez que a apreensão da arma de fogo ensejou condenação autônoma e que os atos infracionais pretéritos e a condenação penal superveniente não podem repercutir na dosimetria.



    Em razão do exposto, requer, em liminar, a suspensão do trâmite da Ação Penal 8001251-80.2022.8.05.0146 até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pugna pelo restabelecimento da sentença de primeiro grau, que reconheceu o redutor na fração de 2/3 (dois terços).



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade apontada não pode ser verificada de pronto.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 8, p. 3-5):



    “Primeiramente, é sabido que "a alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame de matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna" (AgRg no AREsp 1515092/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021).



    No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 611.293/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 19/3/2021; AgRg no AREsp 1787498/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 1º/3/2021; AgRg nos EDcl nos EAREsp 1534503/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe 29/6/2020; AgRg no REsp 1665140/SC, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017. 



    Prosseguindo, busca-se o restabelecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria. 



    Consoante anteriormente decidido, da análise do acórdão recorrido, se extrai que a Corte local afastou a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob as seguintes razões de decidir (e-STJ fls. 405/408):



    B) DO RECURSO MINISTERIAL. DO AFASTAMENTO DA CAUSA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). 



    Postula o órgão ministerial a majoração da pena, para fins de afastamento da aplicação do disposto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que o Acusado não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício. 



    Nesse sentido, entendo que assiste razão ao Órgão Ministerial. 



    De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para a concessão do tráfico privilegiado, exige-se que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, ou seja, todos os requisitos devem ser preenchidos de forma cumulativa, sendo a razão de ser dessa minorante justamente punir com menor rigor o traficante ocasional, aquele que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. 



    No caso em análise, o Réu não preenche os requisitos para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que os autos contêm elementos que evidenciam sua vinculação à atividade criminosa, fazendo do crime o seu meio de vida. 



    Com efeito, o órgão acusatório destacou, tanto em suas razões recursais (ID 73658749) quanto em suas alegações finais (ID 73658728), que o Acusado possui registros criminais anteriores, incluindo anotações por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. Senão, vejam: 



    “SEEU: Execução Penal nº 2000407-04.2023.8.05.0146 (em curso), pela condenação nos autos nº 8010189-64.2022.8.05.0146, 1ª VC de Juazeiro/BA, fato de 09/10/2022, trânsito em 12/09/2023, pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, regime aberto. Também, nos autos nº 8000560- 66.2022.8.05.0146, 2ª VC de Juazeiro/BA, fato de 26/12/2021, trânsito em 17/08/2023, pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, regime aberto. Ambas, por tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/06. 



    TJBA: Ação Penal nº 8003614-40.2022.8.05.0146, 1ª VC de Juazeiro/BA, por receptação, fato de 04/10/2020. Ação Penal 8007925-40.2023.8.05.0146, 2ª VC de Juazeiro/BA, pelo art. 33 da Lei de Drogas, fato de 05/07/2023, condenado a uma pena de 05 anos de reclusão, regime semiaberto, em grau recursal. Ação Penal nº 8008436-72.2022.8.05.0146, 1ª VC de Juazeiro/BA, arts. 329 e 330, ambos do Código Penal, fato de 01/08/2021, aguarda designação de instrução. 



    0302354-93.2019.8.05.0146 – Execução de medida socioeducativa de semiliberdade por fato análogo aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, ocorrido em 18/12/2017 (a Ação Socioeducativa que deu origem à presente Execução é a de nº 0500403- 17.2018.8.05.0146). 0501279-35.2019.8.05.0146 – Ação socioeducativa por fato análogo ao crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei nº 11.343/06, ocorrido em 21/11/2018. 0501053-30.2019.8.05.0146 – Ação socioeducativa por fato análogo ao crime de roubo majorado, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, ocorrido em 02/05/2019” (ID’s 73658728 e 73658749 – grifos no original e aditados). 



    Cumpre registrar que os fatos apurados nos presentes autos ocorreram em 08/07/2021. Anteriormente a essa data, conforme verificado acima, o Acusado já possuía registros de atos infracionais (três processos), com uma razoável proximidade temporal em relação aos crimes objetos deste processo. Isso justifica o afastamento da benesse do tráfico privilegiado, conforme entendimento recente do Tribunal da Cidadania: 



    [...] 



    Além disso, importa destacar que, além das substâncias entorpecentes, foram apreendidas arma e munições, a saber: “uma arma de fogo do tipo revólver, ROSSI, calibre 38, com quatro munições, com numeração 182953 com número no tambor A4473”. 



    Diante de todo esse contexto, revela-se inviável a concessão do benefício ao Acusado, uma vez que sua conduta demonstra sua relação não ocasional com a prática de crimes, o que é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência dominante, conforme se verifica a seguir:



    [...] 



    Dessa forma, acolho o pleito ministerial e excluo a minorante do tráfico privilegiado, procedendo à revisão da dosimetria da pena no tópico seguinte. 



    [...]. - grifei 



    Ao que se nota, o Tribunal de origem concluiu pela dedicação do ora recorrente a atividades criminosas, com fundamento: (i) na existência de registros do cometimento de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com razoável proximidade temporal em relação aos fatos apurados nos presentes autos; e (ii) nas circunstâncias do caso concreto, consistentes na apreensão não apenas de substâncias entorpecentes, mas de arma de fogo e munições. 



    Ocorre que, nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 440/447), a defesa não impugnou de forma específica e pormenorizada o fundamento alusivo às circunstâncias do caso concreto (apreensão de artefato bélico e munições).



    Com efeito, ao revés do que afirma a defesa, a apreensão da arma de fogo e de munições foi efetivamente empregada como uma das razões de decidir para que o Tribunal local concluísse pela dedicação do ora agravante a atividades criminosas e pelo consequente afastamento da benesse anteriormente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fl. 407), fundamento esse que, conforme anteriormente decidido, não foi abrangido nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 440/447). 



    Assim, não tendo o recorrente se insurgido contra todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem para embasar o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o recurso não pode ser conhecido por esta Corte Superior de Justiça, ante a incidência do óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF, segundo o qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 



    Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 



    Assim, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    De início, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    De outra parte, depreende-se dos autos que o Tribunal local concluiu que a conduta do réu demonstrava sua “relação não ocasional com a prática de crimes”, não apenas pelos atos infracionais pretéritos, mas também pelo contexto delitivo, em que foram apreendidas, além das substâncias entorpecentes, armas e munições. Não há ilegalidade nessa conclusão.



    Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, “Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (grifei)



    Importa observar que o dispositivo legal estabelece os requisitos necessários para a aplicação da minorante, contudo, deixa de estabelecer os parâmetros para a definição do que seja a dedicação às atividades criminosas.



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Nesse contexto, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente